Tribunal: TJDFT
Processo: 0723805-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFICIO A BANCOS. INFORMAÇÃO SOBRE REPASSES DE VALORES. VENDAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. PESQUISA E PENHORA DE VALORES. POSSIBILIDADE.
1. Correto o indeferimento do pedido de ofício aos Bancos do Brasil e CEF para que prestem informações acerca de pretensos repasses de valores às executadas por força de pagamento de financiamento, em face da ausência de utilidade na diligência, tendo em vista que já foram realizadas pesquisas no sistema SIBAJUD, que é alimentado com informações unificadas dos bancos citados, assim como de todo o sistema financeiro.
2. A pesquisa de valores do executado, oriundos de vendas com cartão de crédito, junto a operadoras de cartões, não exige comprovação da existência de relação jurídica entre ambos, tampouco prova da existência de crédito, sobretudo porque essas informações são de caráter pessoal, o que dificulta o acesso aos dados e impede eventual de penhora legítima de valores. Tal possibilidade de encontrar ativos financeiros do executado equipara-se à consulta e penhora de créditos em instituições bancárias, via BANCEJUD, em que não se exigem tais requisitos.
3. Todavia, para que seja viável a pesquisa é necessário que a parte indique as possíveis operadoras de crédito, tendo em vista que a execução deve ser impulsionada e movimentada pelo Exequente, sobretudo considerando a vasta quantidade de empresas de operações de cartão de credito e a inexistência de um sistema do juridiciário com informações unificadas de todas as operadoras de cartão de crédito existentes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.